Tribunal: TJDFT
Processo: 0727832-15.2021.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-21
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA DO ESTADO POR ATOS OMISSIVOS. DANO. NEXO DE CAUSALIDADE. COMPROVADOS. CULPA DA ADMINISTRAÇÃO. DANOS MORAIS. QUANTUM PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo DISTRITO FEDERAL em face da sentença que julgou procedente em parte o pedido inicial para condenar o Distrito Federal a pagar à autora o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais. Em sede recursal, aduz o recorrente que as conclusões do juízo de origem não estão de acordo com a inspeção realizada no bisturi.

2. Recurso próprio e tempestivo (ID 29669403). Sem custas ante a isenção do ente público. Contrarrazões apresentadas (ID 29670159).

3. O autor narra que realizou um procedimento cirúrgico de correção de ginecomastia em um paciente nas dependências do Hospital Regional de Sobradinho. Assevera que durante o procedimento, o bisturi elétrico utilizado apresentou superaquecimento que ocasionou queimaduras de 2o grau na altura do tórax do paciente. Em decorrência do fato, foi instaurado processo criminal para apurar as lesões sofridas pelo paciente, esclarecendo que o ocorrido afetou a vida profissional do médico, o que teria motivado seu pedido de exoneração do cargo público.

4. Pela análise do conjunto probatório presente nos autos, resta demonstrado que não houve responsabilidade do recorrido pela ocorrência do evento adverso, tanto pela cópia do processo administrativo disciplinar anexada aos autos (ID 29669393 – página 64) como pela inspeção realizada no bisturi utilizado na cirurgia (ID 29669387 – página 27).

5. Com efeito, a decisão do juízo de origem não se fundamenta apenas na conclusão da inspeção realizada no bisturi, mas em todo o acervo fático probatório, que foi devidamente analisado, nos termos do artigo 371 do CPC, pelo qual o juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento. Dessa forma, chegou o i. juiz à conclusão de que houve omissão estatal na manutenção do aparelho que provocou o questionado acidente.

6. A teor do disposto no § 6.o do art. 37 da Constituição Federal, a responsabilidade civil do Estado é, em regra, objetiva. Todavia, a responsabilidade objetiva diz respeito às condutas comissivas do Estado. Quando se trata de dano decorrente de uma omissão estatal, diz-se que a responsabilidade do Estado é subjetiva. Advém da teoria da culpa administrativa que o Estado deve indenizar quando comprovada a culpa/falta do serviço.

7. Assim, considerando que, em atos omissivos do Estado ou dos prestadores de serviço público, a teoria aplicável quanto à responsabilidade civil é a da Culpa Administrativa, é imprescindível que estejam presentes, no caso, os requisitos que a configuram, quais sejam: fato, dano, nexo causal e culpa genérica da administração pública. Requisitos já evidenciados na sentença recorrida. (Acórdão 1283231, 07060960920198070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 14/9/2020, publicado no DJE: 23/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

8. Ante o exposto, presentes os elementos caracterizadores da responsabilidade subjetiva do Estado (ato ilícito, nesse caso omissivo, dano, nexo causal e culpa), a sentença deve ser mantida. Quantum indenizatório fixado em R$5.000,00 (cinco mil reais) deve ser mantido na medida em que foi arbitrado em quantia respeitável e suficiente a reparar o dano ocorrido atendendo-se à função preventiva, punitiva e compensatória, além de se ater aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

9. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Sem custas, ante o disposto no artigo 4o, I, da Lei 9.289/96. Condeno o DF ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono do recorrido no importe de 10% sobre o valor da condenação.

10. Acórdão elaborado nos termos do art. 46 da Lei 9099/95.